Tribunal: STF
Processo: HC 97780
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
   FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA
Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
   conforme razoavelmente avaliado na sentença condenatória, 
   justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
   Inviável, ademais, especialmente na estreita via do habeas corpus,
   o reexame aprofundado dos elementos de convicção relativos às 
   circunstâncias do art. 59 do Código Penal (HC 94.847, rel. min. 
   Ellen Gracie, DJe-182 de 26.09.2008 - grifei).
Ordem 
   denegada.